Tribunal: TJDFT
Processo: 0722459-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. IMEDIATO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS (SAPRE). LIMITE MÍNIMO PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO.

1. O art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza o cumprimento da parte não questionada pela Fazenda Pública em impugnação parcial.

2. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF conferiu interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal.

3. A aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal enseja que o prosseguimento da execução deve se dar com o pagamento mediante precatório, sob pena de se violar o art. 100, § 8o, da Constituição Federal.

4. O Sistema de Administração de Precatórios (Sapre) disponível ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios registra o montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais) como limite mínimo para a emissão de precatório.

5. Inviável o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa quando valor é inferior ao limite mínimo para a expedição de precatório.

6. A expedição de requisição de pequeno valor (RPV) também se mostra inviável, eis que o referido procedimento pode prejudicar a ordem de pagamento.

7. Agravo de instrumento desprovido.